Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000258-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VITOR DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 866.248.245-73 (INTERESSADO), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VITOR DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 866.248.245-73 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:

direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Busca pessoal e domiciliar fundada em elementos prévios e fuga do paciente. Garantia da ordem pública. Substituição da prisão por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, de tráfico de drogas, visando a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar. Subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar.

ii. Questão em discussão

Há quatro questões:

1)
busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita; 2)
a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva;

3) condições pessoais favoráveis; 4) suficiência de cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

O contexto antecedente ao ingresso domiciliar [informação de traficância e fuga] traduz fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, o qual, por consequência lógica, seria um local de crime permanente e/ou comércio de entorpecentes (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator:

Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC nº 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1º.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da quantidade e diversidade das drogas apreendidas além de balança de precisão e papel filme, elementos indicativos de possível traficância.

A quantidade de entorpecente apreendida
“não se presta a configurar tráfico de grande proporção”
.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”

A quantidade da droga apreendida, a menoridade relativa e os predicados pessoais do paciente, mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional

iv. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tráfico de drogas deve ser analisada considerando a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, sendo possível a substituição por medidas cautelares alternativas quando se tratar de pequena quantidade e o acusado apresentar condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 900609/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.5.2024; STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, HC nº 531.425/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.3.2020; TJRJ, HC nº 0057205-89.2017.8.19.0000, Rel. Des. José Muiños Piñheiro Filho, j. 31.10.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000258-39.2025.8.11.0000 - COMARCA
DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. JULIO MEIRELLES CARVALHO

PACIENTE(S): VITOR DO NASCIMENTO SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VITOR DO NASCIMENTO SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000002-88.2025.8.11.0035), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a busca pessoal e domiciliar seria ilícita por ausência de fundadas razões; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário e ter endereço certo; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para
“declarar a imediata nulidade do flagrante, ou, subsidiariamente, revogar sua prisão”
(ID 261929288), com documentos (ID 261929290).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (ID 262577780).

A 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela “
cassação da liminar deferida e denegação do writ”
, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crime de Tráfico de Drogas. Prisão preventiva decretada. Decisão objurgada encontrava-se fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta. A liminar foi parcialmente deferida, sendo o paciente colocado em liberdade. Todavia, as circunstâncias fáticas apontam para a gravidade concreta do crime e para a periculosidade do agente. No caso em tela, além da variedade da droga - 20 (vinte) pinos de substância análoga a cocaína totalizando 73,1 g e 08 (oito) porções de substância análoga a maconha, totalizando 14,46 g, foram apreendidas uma balança de precisão com resquícios de cocaína e um rolo de papel filme, circunstâncias estas que autorizam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. O parecer é pela cassação da liminar deferida e denegação do writ.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça - ID 265564753).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia, em 8.1.2025, o Juízo singular converteu a prisão em preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, sob a seguinte fundamentação:

“[...]Nesse ponto, vê-se que não é o caso de relaxamento da prisão, como defendido pela defesa do acusado, considerando que, durante o interrogatório do acusado, em sede policial, ele mesmo informou que teria autorizado o ingresso dos policiais na residência. Sendo assim, com amparo no Boletim de Ocorrência, acostado no feito ao ID 180200290, bem como no interrogatório do próprio custodiado, verifico amparo jurídico para ingresso dos policiais em domicílio. Não vislumbro nenhuma mácula na atividade policial, em atuação ostensiva para erradicar a atividade de tráfico de drogas. Desse modo, apesar das diversas discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do ingresso em domicílio, por tratar-se de direito resguardado pela Constituição Federal, havendo indícios suficientes e fundadas razões, considera-se justa a causa, para ingresso no domicílio em questão.

Partindo disso, este juízo entende que não há falar em relaxamento da prisão em flagrante, por entender presentes os requisitos do art. 301 ss do CPP, bem como pela droga apreendida e demais apetrechos comuns à traficância, além das demais razões adiante explicitadas. [...]

Primeiramente, é de se destacar a presença do fumus boni iuris, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência (ID 180200290), termo de depoimentos das testemunhas (ID 180200892; 180200893), auto de apreensão (ID 180200898) e laudo de constatação (ID 180200900). Noto dos autos que durante atividades de policiamento, a guarnição policial avistou o custodiado em frente a uma casa em construção e, logo, o indivíduo teria saído correndo. Em continuidade, os policiais conseguiram detê-lo da fuga, com uso de força moderada e realização de algemamento.

O acusado, ao ser indagado, disse que estaria realizando venda de entorpecentes no local e, ato contínuo, teria sido realizado revista na residência, oportunidade em que foi localizada uma sacola com 20 (vinte) pinos de substância análoga à cocaína e 8 (oito) porções de substância análoga a cocaína, bem como balança de precisão e rolo de papel filme. Além disso, durante a realização desta solenidade, o próprio acusado informou que há 2 (dois) meses realiza atividade voltada ao tráfico de drogas nesta urbe.

[...]

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado, sendo que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos.

[...]

Desta forma, tenho que restam configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de VITOR DO NASCIMENTO SILVA em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública.”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito - ID 261929290)

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policias militares [João Felipe Queiroz de Melo e Ricardo Vilela Rodrigues], responsáveis pelo flagrante, que em rondas ostensivas receberam informações de que em frente ao
“lixão”
estava ocorrendo
“intensa atividade de venda de drogas”
. Após diligências no local informado, avistaram um “indivíduo” em frente à uma casa em construção. O paciente, após visualizar a viatura policial, saiu correndo para os fundos da construção,
“em direção à um terreno baldio”
. Após, a “detenção”, VITOR DO NASCIMENTO SILVA teria admitido aos policiais que estava vendendo entorpecentes. Na busca, localizaram em um dos quartos da construção
“uma sacola contendo 20 (vinte) pinos de substância análoga a cocaína, 8 (oito) porções de substância análoga a maconha, uma balança de precisão e um rolo de papel filme”
(fls. 26/29).

No caso, a busca pessoal e domiciliar ocorreu após a fuga do paciente com a aproximação da viatura policial.

O contexto antecedente ao ingresso domiciliar [informação de traficância e fuga] traduz fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, o qual, por consequência lótica, seria um local de crime permanente e/ou comércio de entorpecentes (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator:

Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC nº 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1º.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

Noutro giro, o c. STF decidiu:

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 1º.3.2024)

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Em relação aos pressupostos da custódia, foi outorgada a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...]A alegação de nulidade da busca pessoal envolve pretensão satisfativa, por ensejar anulação dos elementos de convicção produzidos (STJ, HC nº 867.236 - Min. Sebastião Reis Junior - 9.11.2023), motivo pelo qual deve ser reservada para o julgamento colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 20 (vinte) “pinos” de cocaína, pesando 73g (setenta e três gramas), 8 (oito) porções de maconha, com peso de 14,46g (catorze gramas e quarenta e seis centigramas), uma balança de precisão e um rolo de papel filme, em sua residência.

A quantidade de porções individuais e a diversidade de drogas [20 (vinte) pinos de cocaína e 8 porções de maconha] autorizam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 900609/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Assim sendo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Todavia, a quantidade de entorpecente apreendida - 73g de cloridrato de cocaína e 14,46g de maconha – “não se presta a configurar tráfico de grande proporção” (TJRJ, HC nº 0057205-89.2017.8.19.0000 – Rel. Des. José Muiños Piñheiro Filho – Sexta Câmara Criminal – 31.10.2017).

Não bastasse, o paciente é primário, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, não possui qualquer outro registro criminal (http://siap.tjmt.jus.br) e tem endereço certo [avenida dos Estados, nº 605, bairro Bom Sucesso, Alto Garças-MT].

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a quantidade da droga apreendida, a menoridade relativa e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020).

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

(ID 262577780).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a
ordem para substituir a prisão preventiva pelas em medidas cautelares alternativas, quais sejam:
“1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular” (CPP, art. I,IV,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025